Tribunal: TJMT
Processo: 1014113-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014113-27.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. DANILO MILITÃO DE FREITAS
DR. JIUVANI LEAL
DR.a KARINA ROMÃO CALVO
DR. VITOR HUGO BIFON
PACIENTE:
JUNISSIO XAVIER PEREIRA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por indeferir o rol de testemunhas complementar apresentado pelos patronos constituídos nos autos da Ação Penal n.o 0007298-76.2019.811.0040 (PJe).
Contextualizando os fatos pertinentes à presente impetração, narram os firmatários do remédio heroico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 05/06/2019 e posteriormente denunciado pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e corrupção de menores, ao que se sucedeu a determinação de notificação do paciente para apresentação de defesa prévia. Prosseguindo, afirmam que à época, o favorecido nessa ordem não possuía advogado constituído e, por isso, os autos foram remetidos à i. Defensoria Pública Estadual que, por ocasião da defesa preliminar apresentada em 06/03/2020, arrolou as mesmas testemunhas indicadas pela i. acusação e pugnou “pelo direito de apresentar rol de testemunhas complementar ... e/ou ouvir àquelas que, embora não arroladas, estejam presentes no ato da audiência”.
Na sequência, o paciente constituiu os subscritores do presente remédio heroico como seus patronos nos autos da Ação Penal n.o 0007298-76.2019.811.0040 (PJe), os quais, tão logo assumiram o caso, apresentaram ao juízo tido por coator rol de testemunhas complementar, requerendo fossem inquiridas outras 05 (cinco) testemunhas, além daquelas já arroladas pela i. Defensoria Pública enquanto representante processual do acusado; pleito que restou indeferido pela d. autoridade judiciária de primeiro grau à míngua de fundamentos concretos, o que, no entender dos causídicos, configura coação ilegal.
Nessa ordem de ideias, os impetrantes apontam a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto afirmam que a decisão que indeferiu o rol de testemunhas complementar, além de violar os princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5o, inc. LV da CF/88, e a previsão constitucional da paridade de armas; carece de fundamentação idônea, porquanto o d. juízo a quo assenta a negativa tão somente no lapso temporal transcorrido entre a apresentação da defesa prévia e o protocolo do rol complementar pelos patronos constituídos [preclusão], olvidando o fato de que na peça defensiva subscrita pela i. Defensoria Pública, foi expressamente requerido o direito de apresentar rol complementar e/ou oitivar testemunhas não arroladas que estiverem presentes no dia da audiência instrutória.
Com lastro em tais argumentos, requerem a concessão in limine da ordem, para o fim de garantir ao paciente o direito de inquirir as testemunhas arroladas no rol complementar durante a solenidade instrutória designada para o dia 24/09/2021, às 14h30min, garantindo-se, assim, a paridade de armas e reafirmando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial veio instruída com procuração (ID 96984495) e com os documentos eletrônicos registrados do ID 96984496 ao ID 96988958.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e examinando os elementos informativos contidos no remédio heroico, não constato, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
E assim considero porque, analisando sumariamente a decisão objurgada (ID 96984497, p. 110), verifico que, ao que parece, na contramão do alegado pelos impetrantes, a d. autoridade inquinada de coatora justificou o indeferimento do rol complementar em argumentos idôneos, ressaltando, nesse contexto, que por ocasião da notificação do ora paciente em 26/02/2020, este manifestou expressamente sua vontade em ser assistido pela i. Defensoria Pública, que apresentou a respectiva defesa prévia no dia 06/03/2020; sobrevindo a nova petição defensiva com rol de testemunhas complementar, agora subscrita pelos nobres causídicos, tão somente no dia 30/07/2020, ou seja, mais de 05 (cinco) meses depois.
Portanto, ao menos nesse momento perfunctório, não verifico a ocorrência de cerceamento de defesa, tampouco a presença de qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada in limine; valendo acrescentar, ainda, que consoante entendimento consolidado pelo c. STJ, ““O direito à prova não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual. Assim é que, na proposição de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual.” (HC n. 202.928/PR, Relator p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 08/09/2014).
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, e porquanto não restou caracterizado o periculum in mora, na medida em que a audiência de instrução está agendada para o mês vindouro; tenho que a análise exauriente do pedido deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante de todo o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de JUNISSIO XAVIER PEREIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator